Tribunal: TJDFT
Processo: 0705626-34.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705626-34.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GUSTAVO SOUZA LOPES DO NASCIMENTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o Ministério Público de Primeiro Grau para contrarrazoar o apelo de ID 56690442. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 18 de março de 2024 15:27:59. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator